Tribunal: TJSP
Processo: 1022545-30.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Tarifas bancárias – Descontos relativos a pacote de serviços ("cesta fácil econômica", "pacote de serviços padronizados", "pacote padronizado prioritário III" e "pacote serviço prado") – Aplicação do CDC – Ausência de comprovação, pela ré, da regular contratação – Indenização por dano moral descabida –

Ementa:

declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Tarifas bancárias – Descontos relativos a pacote de serviços ("cesta fácil econômica", "pacote de serviços padronizados", "pacote padronizado prioritário III" e "pacote serviço prado") – Aplicação do CDC – Ausência de comprovação, pela ré, da regular contratação – Indenização por dano moral descabida – Descontos em valores módicos, incapaz de afetar a vida financeira da autora – Ausência de remessa de nome a cadastro desabonador – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Danos morais não configurados – Devolução das quantias descontadas de forma dobrada – Ausência de engano justificável – Sentença reformada para parcial procedência – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.